Tribunal: TJSP
Processo: 2240606-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Noticiada mais veemente exposição do bem jurídico constitucional consistente na saúde pública - posto que apontada suposta traficância de mais de duas toneladas de maconha e, portanto, seriamente indicativa de afronta a esse bem jurídico constitucional - faz-se estritamente necessária e indispensável a decretação da prisão preventiva do

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Noticiada mais veemente exposição do bem jurídico constitucional consistente na saúde pública - posto que apontada suposta traficância de mais de duas toneladas de maconha e, portanto, seriamente indicativa de afronta a esse bem jurídico constitucional - faz-se estritamente necessária e indispensável a decretação da prisão preventiva do paciente, malgrado a assistência, já no futuro julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula de presunção de inocência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240606-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é paciente EDUARDO
CASSIANO ALVES ANTONIO e Impetrante NATALINO POLATO, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Natalino Polato e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr.
Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2240606-57.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14418 2/7
Habeas Corpus no 2240606-57.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Vara Criminal do Foro de Mogi-Guaçu
(Autos no 1502948-21.2020.8.26.0362)
Impetrante: Natalino Polato
Paciente: Eduardo Cassiano Alves Antonio
Voto no 14.418

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Noticiada
mais veemente exposição do bem jurídico constitucional
consistente na saúde pública - posto que apontada suposta
traficância de mais de duas toneladas de maconha e, portanto,
seriamente indicativa de afronta a esse bem jurídico constitucional
- faz-se estritamente necessária e indispensável a decretação da
prisão preventiva do paciente, malgrado a assistência, já no futuro
julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula de
presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Eduardo Cassiano Alves Antonio, em face
de ato proferido pelo MM. Juízo da Vara Criminal do Foro de Mogi Guaçu
que, nos autos do processo criminal em epígrafe, converteu sua prisão em
flagrante em preventiva, então operada por imputação de autoria do crime
previsto no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/2006.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de irregularidades no
flagrante, posto que teria havido invasão do domicílio do paciente, além do
que os depoimentos dos policiais envolvidos comportam contradições
indicativas de um flagrante dito forjado. Consigna que o paciente negou a
todo momento a prática do delito, afirmando que as drogas supostamente
apreendidas em seu veículo não estavam lá quando da abordagem,
inclusive se dispondo a fazer exame de suas impressões digitais para
confrontar com as embalagens das drogas. Assevera a ocorrência de
nulidades por cerceamento de defesa, uma vez que foi denegada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2240606-57.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14418 3/7
diligência de perícia grafotécnica, a qual comprovaria que as anotações
relativas ao tráfico constantes do caderno apreendido não partiram do
punho do paciente. Alega também que a manutenção da prisão cautelar
afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, apontando não
estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Anota, por fim, que o paciente possui família dependente de sua
presença, registrando também endereço fixo no distrito da culpa e meios
lícitos de sobrevivência, posto que é sócio de uma oficina mecânica de
caminhões.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de medida liminar
para que seja reconhecida a invasão de domicílio, determinando-se o
trancamento da ação penal em decorrência dessa ilicitude. Sucessivamente, pugna pelo trancamento da ação penal pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, consubstanciado na
denegação da prova pretendida. Por fim, não acolhidas as teses anteriores,
pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, para que responda
ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas
cautelares.
Indeferida a liminar (fls. 104-10628-29), e prestadas as informações
pela Autoridade indicada como coatora (fls. 32-52), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ (fls. 55-56).
É o relatório.
Decido.
Denega-se a ordem.
Inicialmente, não há que se falar em ilicitude por invasão de domicílio.
Isto porque, após denúncia anônima dando conta de que o paciente estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2240606-57.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14418 4/7
circulando pela cidade no veículo VW/Voyage branco, dedicando-se ao
tráfico de maconha, policiais militares foram até sua residência e, segundo
consta, lá teriam encontrado as drogas no baú de um caminhão VW/8.140,
placas KPQ-0939, estacionado em sua oficina. Imperioso ressaltar que, em
se tratando de tráfico de drogas, a consumação se protrai no tempo, ou
seja, a qualquer momento pode ocorrer o flagrante e, salvo outros
elementos que venham a ser produzidos em regular instrução, em princípio
ocorria uma situação que autorizava o ingresso de agentes policiais em
imóvel particular para fazer deter a infração. Assim, ao menos por ora, não
cabe falar em nulidade da apreensão das drogas e da prisão em flagrante
do paciente.
Ademais disso, eventual irregularidade na prisão em flagrante em
nada interferiria na prisão preventiva posteriormente decretada, uma vez
presentes seus requisitos, especificados no artigo 312 do Código de
Processo Penal, ou seja, fundamento idôneo foi exarado na decisão que
impôs a prisão preventiva.
Melhor sorte não assiste a defesa no que toca à alegação de
cerceamento de defesa. O juiz natural, também em princípio, detém a
competência para indeferir ou deferir as diligências que julgar impertinentes
ou necessárias. No caso, a defesa de Eduardo pleiteou a realização de
perícia grafotécnica no caderno apreendido junto com as drogas, visando
provar que não se trata da caligrafia do paciente. Ocorre que cabe ao
julgador avaliar a estrita necessidade ou não de produção desse ou
daquele meio de prova, o que se faz à vista, evidentemente, da
consideração e da avaliação das provas já reunidas ao longo da
investigação. Veja-se que, no caso, ainda que as tais anotações viessem
do punho de determinada pessoa, tal em tese não implicaria que outro
indivíduo pudesse, de sua parte, possuir a droga em foco para fim de tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2240606-57.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14418 5/7
comercial.
Frise-se também que, em se tratando de processo que corre em
situação de cautelar aprisionamento do paciente, evidentemente a urgência
que ele implica não admite que se possa buscar meios de prova custosos e
demorados.
Para além das alegadas nulidades, os demais argumentos invocados
na presente impetração também não são suficientes para invalidar os
fundamentos que sustentam a prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado por infração ao artigo 33, caput da Lei no 11.343/06, porque no
dia 4 de junho de 2020, supostamente estaria transportando, em seu
automóvel, dois “tijolos” de maconha compactada, pesando 1,3Kg (um quilo
e trezentos gramas), ocultos sob o banco do passageiro do VW Voyage,
placas GHW-5389/São Paulo, que Eduardo conduzia. Em continuidade, em
tese por indicação do próprio acusado, os policiais teriam ido até sua
residência e, no baú do caminhão VW/8140, placas KPQ-0939/Poços de
Caldas, foi encontrado o montante aproximado de 2001Kg (duas toneladas
e um quilo) de maconha, tudo embalado em pacotes. Frisaram os policiais,
por ocasião do registro da ocorrência, que a chave que abriu as portas do
caminhão estava no molho de chaves que Eduardo teria em seu poder.
É claro que todo esse quadro é aquele que se propicia ainda na
dependência
de
investigação
processual,
não
prejudicando,
por
consequência, a assistência, quanto ao julgamento do mérito respectivo, da
devida cláusula constitucional da presunção de inocência.
Ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que foi devidamente
fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2240606-57.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14418 6/7
do paciente (fls. 54-56 dos autos de origem) bem como aquela que
indeferiu os sucessivos pedidos de perícias (grafotécnica e papiloscópica,
fls. 75).
A necessidade da manutenção da prisão preventiva foi devidamente
reavaliada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, havendo o magistrado de primeiro grau, que tem contato
próximo com as provas até então reunidas no processo, pela sua
mantença, o que fez de forma fundamentada (fls. 273-274 dos autos de
origem).
Em que pese a brevidade simplesmente sintética da fundamentação,
foi ela exposta claramente na decisão. Nada há de abusivo na cautelosa
decisão proferida pelo juízo de origem, ressaltando-se que, ainda que
sucinta, tal fundamentação existe e é idônea para justificar o ato. E tudo,
obviamente, sem prejuízo da presunção de inocência que milita em favor do
paciente e do eventual reexame do mérito mais íntimo da causa em fase
recursal, seja no tópico aqui enfocado, seja nos demais aspectos da causa.
No presente caso, tem-se que a persecução penal se iniciou tendo
por origem a prisão em flagrante do paciente, que tinha em seu veículo
mais de 1Kg de maconha e num caminhão estacionado em sua oficina,
este em tese contendo mais de 2 toneladas dessa droga. Obviamente,
quantidades assim admiráveis de drogas ilícitas apontam, por ora, no
sentido de mais séria exposição do bem jurídico constitucional consistente
na saúde pública, de sorte a reclamar a prisão preventiva como ferramenta
ora ainda indispensável para exata tutela da ordem pública.
Nesse contexto, aliás, como há muito já sedimentado, eventuais
predicados favoráveis do paciente não teriam o condão de afastar a
necessidade da prisão preventiva que, como se viu, foi bem justificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2240606-57.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14418 7/7
Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, tem-se que a
denúncia está formalmente em ordem. A descrição da conduta punível se
sustenta com base nos elementos até então colhidos, apontando a suposta
ocorrência do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Logo, não é
possível o trancamento da demanda por ausência de justa causa, conforme
entendimento jurisprudencial, antigo e consolidado, eis que existindo prova,
indiciária, que seja, da autoria e do fato penalmente punível, não há que
falar em falta de justa causa para o processo na esfera criminal.
Como é sabido, o encerramento liminar da ação penal, ab initio litis,
exige circunstâncias excepcionais que justifiquem essa providência
extrema.
Para o trancamento de ação penal, deve ser evidente e manifesta a
atipicidade da conduta; ou inequívoca e irrefutável a prova de que o
acusado não praticou a conduta típica nem dela participou; ou, ainda, se ter
presente de modo inarredável alguma outra causa de exclusão da ilicitude
ou da culpabilidade; ou, ainda, a existência indiscutível de alguma causa de
extinção da punibilidade do paciente, o que não é o caso.
Não se pode obstar a instauração da instância nem se coarctar à
Justiça Pública o acesso à prestação jurisdicional em nome da sociedade,
impedindo-a de deduzir a acusação e de produzir provas no momento
processual oportuno. Prevalece o interesse público e a necessidade de se
determinar a verdade real sobre a ocorrência de uma infração penal.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede de
habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator